Tribunal: TJES
Processo: 5002447-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – BENS LOCALIZADOS DURANTE O PRAZO DE UM ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A prescrição intercorrente pressupõe o transcurso do tempo e a inércia da parte exequente. No caso, não se verifica nenhuma inércia da fazenda pública exequente, de modo que não houve a fluência do prazo prescricional.

2
. No curso do prazo de um ano foram localizados bens aptos à penhora, de modo que não transcorreu o prazo de um ano de suspensão do processo, tampouco o prazo quinquenal de prescrição.

3
. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002447-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002447-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
no intuito de rever a r. decisão ID 2344449, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
concluiu pela rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.º 0026428-65.2011.8.08.0024.

Em suas razões, ID 2344445, a recorrente sustenta em síntese, que está configurada a prescrição intercorrente uma vez que o Estado tomou ciência, em 19/12/2012, da não localização de bens certificada pelo Oficial de Justiça em 27/06/2012. Desse modo, com a ciência (em 19/12/2012) deu-se início a contagem do prazo da prescrição intercorrente que estaria efetivada em 19/12/2018.

Afirma, ainda, que a localização de bens no sistema RENAJUD não interrompe o curso da prescrição, já que a mera indisponibilidade dos veículos não supre a penhora e, portanto, não é apta a interromper a contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões ID 3054385 mediante as quais o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A recorrente pretende ver reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e, para tanto, utiliza os seguintes marcos temporais:

Distribuição da Execução Fiscal: 03/08/2011;

Despacho citatório: 24/08/2011;

Citação e certificação de inexistência de bens por Oficial Justiça: 27/06/2012;

Vista dos autos à PGE: 19/12/2012;

Pesquisa bacenjud infrutífera: 21/11/2012;

Pesquisa Renajud frutífera em 18/04/2013, porém sem qualquer lavratura de penhora até a presente data.

Segundo sustenta, o prazo de um ano iniciou-se em 19/12/2012, quando o Estado teve ciência de que o Oficial de Justifica certificou não localizar bens. Em seguida, teve início o prazo de cinco anos, de modo que em 19/12/2018 deveria ser reconhecida a prescrição já que não foram penhorados bens na demanda.

Saliente-se que o primeiro prazo – de um ano – corresponde a um período de suspensão do processo com a finalidade de permitir à Fazenda que localize o devedor ou bens aptos à penhora.

Não há, necessariamente, que se realizar a penhora dentro do referido prazo.

No caso dos autos, antes de completar o período de suspensão de um ano, foram localizados bens aptos à penhora via sistema RENAJUD.

Vislumbra-se, do ID 2344449, que, com a localização de bens, fora emitida ordem de restrição de transferência no próprio sistema RENAJUD.

Em seguida, fora determinado que qualquer oficial de justiça procedesse à penhora e avaliação dos referidos bens, contudo, diante da não localização deles, a ordem não foi cumprida.

O Estado, por seu turno, diligenciou tempestivamente indicando novo endereço a ser cumprida a diligência.

Posteriormente, por equívoco cartorário, observo que fora expedido mandado equivocado, sendo ele recolhido e, em seguida, expedido novo mandado para penhora dos bens.

Contudo, novamente, não fora realizada a penhora, uma vez que o local indicado pela própria executada estava fechado, de modo que o Oficial não obteve acesso.

Em seguida, a executada informou que era necessário que o oficial de Justiça entrasse em contato com seu patrono para que o galpão pudesse ser aberto e os bens acessados.

Ato contínuo, a executada opôs exceção de pré-executividade visando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso, vislumbra-se, de plano, que a Fazenda não permaneceu inerte no que diz respeito à localização de bens, tanto que foram localizados bens aptos à satisfação da execução.

Desse modo compreendo que o processo sequer ficou suspenso pelo prazo de um ano, uma vez que, no curso do referido prazo, foram localizados bens passíveis de penhora, não ocorrendo o início do prazo prescricional.

Ademais, também é preciso pontuar que a penhora dos referidos bens não ocorreu tempestivamente por erro do próprio judiciário que emitiu, equivocadamente, os mandados judiciais resultando em diligências infrutíferas.

Assim, não se verifica nenhuma inércia da fazenda pública exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente que, como dito, não pressupõe somente o transcurso do tempo, mas deve ser pronunciada quando efetivamente se observar a inércia da parte exequente.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO DO EXECUTADO.
1. Arguição de prescrição intercorrente. Não acolhimento. Para acolhimento da prescrição intercorrente é necessário a suspensão do processo por ausência de bens e a inércia do credor em promover atos à satisfação de seu crédito (CPC/2015, art. 921 e iac/RESP 1.604.412/SC [cpc/1973]).
Ausência de inércia do credor, no caso concreto. Requerimentos expressos visando busca de bens do devedor junto ao infojud, bacenjud e renajud, de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV) e de pleito de indisponibilidade de bens (cnib), antes da consumação do lapso temporal prescricional. Decisão mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 0028927-23.2021.8.16.0000; Terra Roxa; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 02/10/2021; DJPR 04/10/2021)

_________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS. BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PROVIDÊNCIAS TOMADAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA
. 1. Existindo determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, a autorização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, não se deve decretar de imediato a prescrição intercorrente.
2. Quando decisão judicial considera que os atos processuais realizados pela parte em busca da satisfação do crédito são inaptos a interromper a prescrição intercorrente, dada sua natureza inócua, prossegue o feito.
3. Se as providências requeridas não foram inócuas a ponto de ocasionar o transcurso da prescrição intercorrente, esta não deve ser decretada, inclusive porque o reconhecimento da prejudicial acarretaria a extinção precoce com resolução do mérito, obstando o prosseguimento, e consequentemente a efetividade, das providências deferidas
. 4. Recurso provido. (TJDF; AGI 07239.29-20.2021.8.07.0000; Ac. 138.1195; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 21/10/2021; Publ. PJe 08/11/2021)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, não resta constatada a efetiva inércia por parte do exequente, tendo havido, inclusive, tentativas de constrição de valores via bacenjud, de veículos via renajud, bem como decretação de indisponibilidade de bens até o montante do débito, o que foi deferido na origem
. Nessa direção, todos os pedidos contidos nos autos pelo ente público mostram sua tentativa de se aproximar concretamente da satisfação do crédito, pelo que deve ser afastada a alegada prescrição intercorrente, nos exatos termos da sentença. Negado provimento ao agravo de instrumento, em decisão monocrática. (TJRS; AI 0425676-16.2016.8.21.7000; Santa Maria; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 21/06/2017; DJERS 23/06/2017)

Assim, em meu sentir, correto o pronunciamento do MM. Juiz
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – BENS LOCALIZADOS DURANTE O PRAZO DE UM ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A prescrição intercorrente pressupõe o transcurso do tempo e a inércia da parte exequente. No caso, não se verifica nenhuma inércia da fazenda pública exequente, de modo que não houve a fluência do prazo prescricional.

2
. No curso do prazo de um ano foram localizados bens aptos à penhora, de modo que não transcorreu o prazo de um ano de suspensão do processo, tampouco o prazo quinquenal de prescrição.

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.